Tribunal: TJBA
Processo: 8047059-56.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 8047059-56.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: BARRA DO CHOÇA PROCESSO DE 1.º GRAU: [8001223-97.2025.8.05.0020] PACIENTE: LUCIANO JESUS ROCHA DE SOUZA IMPETRANTE/ADVOGADO: ALBERTO DE SOUSA SILVA IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA COMARCA DE BARRA DO CHOÇA PROCURADORA DE JUSTIÇA: ELZA MARIA DE SOUZA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO CONTRA MENOR DE 18 ANOS (ART. 148, §1º, IV, C/C ART. 14, II, CP). PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28, LEI Nº 11.343/06). ALEGADA SEMI-IMPUTABILIDADE. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ATESTANDO INCAPACIDADE PLENA OU NECESSIDADE DE TRATAMENTO INCOMPATÍVEL COM O CÁRCERE. EXCESSO DE PRAZO NÃO COFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor do Paciente, preso em flagrante em 30/07/2025 e posteriormente submetido à prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes de tentativa de sequestro e cárcere privado contra menor de 18 anos (art. 148, §1º, IV, c/c art. 14, II, do CP) e porte de drogas para consumo pessoal (art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06). A Defesa pleiteia a revogação da custódia ou sua substituição por internação provisória, alegando semi-imputabilidade e doença mental grave. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do Paciente deve ser revogada ou substituída por medida cautelar de internação provisória, em razão de alegada doença mental grave; (ii) verificar se houve excesso de prazo na apreciação dos pedidos da Defesa, configurando constrangimento ilegal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva se fundamenta em elementos concretos de materialidade e autoria, incluindo confissão do Paciente, declarações da vítima e indícios de que o crime visava à execução de adolescente por ordem de organização criminosa, em razão de dívida de drogas. 4. O modus operandi evidencia elevada periculosidade e risco de reiteração delitiva, pois o Paciente já havia participado, na noite anterior, de sequestro e agressão da mesma vítima, reforçando a necessidade da segregação cautelar. 5. A prisão preventiva é justificada também pela conveniência da instrução criminal, diante de ameaças à vítima e à possibilidade de intimidação de testemunhas, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, dado o risco concreto de evasão. 6. A alegada semi-imputabilidade não afasta a prisão preventiva, pois laudos médicos indicam condição de saúde controlável com medicação, sem comprovar incapacidade plena ou necessidade de tratamento incompatível com o ambiente prisional. 7. O pleito de instauração de incidente de insanidade mental deve ser formulado em autos próprios, nos termos do art. 156 do CPP, não cabendo ao habeas corpus suprir tal requerimento. 8. Não se verifica excesso de prazo, pois o juízo de origem já apreciou o pedido de revogação da prisão preventiva, mantendo a custódia com fundamentação adequada. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. A gravidade concreta da conduta, associada ao envolvimento do agente com organização criminosa, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública e da instrução criminal. 2. A semi-imputabilidade ou a existência de transtorno mental não afastam a custódia cautelar quando não comprovada incapacidade plena ou necessidade de tratamento incompatível com o cárcere. 3. O incidente de insanidade mental deve ser requerido em autos próprios, não sendo a via do habeas corpus adequada para sua instauração. 4. Inocorre excesso de prazo quando o juízo de origem aprecia tempestivamente o pedido de revogação da prisão preventiva com fundamentação idônea. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 148, §1º, IV, e 14, II; Lei nº 11.343/06, art. 28; CPP, arts. 310, II, 311, 312, 313, 319, VII e 156. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 218321/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 03/09/2025, DJEN 08/09/2025. STJ, AgRg no HC 994217/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 22/04/2025, DJEN 30/04/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8047059-56.2025.8.05.0000, da comarca de Barra do Choça, tendo como impetrante o advogado Alberto de Sousa Silva e Paciente Luciano Jesus Rocha de Souza. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem pleiteada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8047059-56.2025.8.05.0000)